Tribunal: TJMT
Processo: 1005844-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005844-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CELIA APARECIDA DA SILVA MORAES - CPF: 017.983.151-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A
.

AGRAVADO(S):
CELIA APARECIDA DA SILVA MORAES
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, vedar a negativação, determinar a exibição de contratos e fixar multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) saber se é legítima a limitação dos descontos em conta corrente e folha de pagamento ao percentual de 30% da renda líquida; (
iii
) saber se é cabível a determinação de exibição incidental dos contratos bancários; e (
iv
) saber se a multa cominatória fixada observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito evidencia-se pelo comprometimento excessivo da renda da consumidora, com descontos que ultrapassam significativamente sua capacidade financeira, caracterizando, em juízo sumário, situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC.

4. O perigo de dano decorre da natureza alimentar da remuneração, cuja constrição em patamar elevado compromete o mínimo existencial, legitimando a intervenção judicial para limitar os descontos a percentual razoável.

5. A limitação dos descontos, inclusive em conta corrente, mostra-se compatível com a Lei no 14.181/2021, não se aplicando, de forma automática, o entendimento do Tema 1085 do STJ quando evidenciada situação de vulnerabilidade do consumidor.

6. A determinação de exibição dos contratos bancários revela-se medida adequada, por se tratar de documentos comuns às partes e indispensáveis à elaboração do plano de pagamento, em consonância com os deveres de cooperação e transparência.

7. A multa cominatória fixada apresenta caráter coercitivo e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo justificativa para sua redução ou exclusão neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial em situação de superendividamento. 2. A limitação pode alcançar débitos realizados em conta corrente, não se aplicando automaticamente o Tema 1085 do STJ quando demonstrada vulnerabilidade financeira. 3. A exibição de contratos
bancários constitui medida adequada e necessária à efetividade do processo de repactuação de dívidas. 4. A multa cominatória é legítima quando fixada em patamar proporcional e suficiente para assegurar o cumprimento da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 300, 396 e 537; CDC,
arts
. 6o, VIII, 54-A e 104-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 09.06.2021; TJMT, AI no 1022795-29.2025.8.11.0000; TJMT, AI no 1036243-69.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 219411748 – Autos de Origem – no 1000943-61.2025.8.11.0092) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT, que concedeu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o banco limite os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente, ao teto de 30% de sua remuneração líquida, sob os seguintes fundamentos
:

“[...]Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento c/c revisional de contrato bancário e pedido de tutela de urgência, ajuizada por
CELIA APARECIDA DA SILVA
, em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Em síntese, alega a autora que é operadora de máquina, provedora de um núcleo familiar que inclui um filho dependente cursando o último período universitário em outra localidade (Mineiros/GO). Afirma que sua renda líquida mensal, conforme
demonstra o holerite de 2025, é de R$ 1.644,83 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Narra que, em 16 de outubro de 2024, celebrou com o Banco do Brasil o contrato de empréstimo no 167307779, no montante total de R$ 17.347,59, sendo que R$ 8.091,71 foram retidos na fonte para liquidar débitos pretéritos, restando à consumidora um crédito real de apenas R$ 9.000,00.

Sustenta que foram pactuados juros nominais de 5,99% a.m. (100,99% a.a.), os quais, somados aos encargos e tributos, resultam em um Custo Efetivo Total (CET) de 103,43% ao ano. Afirma que, ao final de 60 meses, terá
pago
a quantia de R$ 70.035,60, o que equivale a mais de quatro vezes o valor originalmente financiado. Destaca que a parcela mensal de R$ 1.167,26 consome 70,96% da sua renda líquida disponível.

Aduz que, somado a este contrato principal, possui outros dois vínculos de débito automático com a mesma instituição (parcelamento de cheque especial e cartão de crédito), totalizando um passivo bancário mensal de R$ 1.760,53, valor que supera integralmente o seu rendimento líquido.

Informa que a Defensoria Pública expediu o Ofício n.o 133/2025 em 04.09.2025, solicitando cópia dos contratos e planilhas de evolução para análise técnica, contudo, o requerido apenas respondeu após 53 dias, negando o acesso aos documentos sob o pretexto de sigilo bancário.

Diante disso, recorreu ao Poder Judiciário, requerendo, em sede de tutela de urgência: a) a limitação imediata de todos os descontos efetuados pelo Banco requerido na conta corrente ou folha de pagamento da autora ao patamar máximo de 30% dos seus rendimentos líquidos; b) que o requerido se abstenha de proceder à inscrição do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes ou, caso já o tenha feito, que proceda à baixa imediata; c) a fixação de multa diária em caso de descumprimento; d) a exibição incidental dos contratos e planilhas de evolução do débito.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar para o fim de: a) reconhecer a onerosidade excessiva e reduzir os juros do respectivo contrato para a Taxa Média de Mercado do BACEN vigente à época da contratação; b) determinar a redução de juros e encargos moratórios; e c) ratificar o plano apresentado, garantindo o parcelamento e respeito ao teto de 30% da renda.

Por fim, pleiteia a inversão do ônus da prova.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. DECIDO.

Do recebimento da exordial.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex,
RECEBO
a petição inicial.

Da concessão da gratuidade da justiça.

Considerando o pedido de justiça gratuita, bem como os demais elementos constantes da petição inicial, verifica-se que a(s) parte(s) autora(s) não possui/possuem capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Dessa forma,
DEFIRO
à(s) parte(s) autora(s) os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Da tutela de urgência.

De proêmio, impede lastrear que para a concessão da tutela provisória de urgência, pressupõe-se os seguintes itens:elementos que evidenciem a
probabilidade do direito; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme leciona Wambier:

A concessão de tutela urgente subordina-se aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC/2015). Tradicionalmente esses dois pressupostos são designados pela doutrina por expressões latinas: fumus boni iuris (“aparência do bom direito”) e periculum in mora (perigo na demora), respectivamente. (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil, volume 2: cognição jurisdicional: processo comum de conhecimento e tutela provisória. 5a ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 452).

A respeito da probabilidade do direito,
Fredie
Didier Jr. ensina que:

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos
pretendidos. (DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatória, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11a ed. Salvador, Editora
JusPodivm
, 2016. p. 608-609).

No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Didier complementa:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte;
ii
) atual, que está na iminência de ocorrer, ou que esteja acontecendo; e, enfim,
iii
) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR.
Fredie
. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatória, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11a ed. Salvador, Editora
JusPodivm
, 2016. p. 610.).

Na hipótesedos autos, por meio do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

A
probabilidade do direito
está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, em especial os holerites da autora (ID. 218923679 - Págs. 05 e 09), que demonstram rendas líquidas de R$ 2.480,50 e R$ 1.644,83, respectivamente, bem como pelo inventário de dívidas (ID. 218923679 - Págs. 07-09), o qual comprova que a parcela mensal do empréstimo contratado junto ao requerido é de R$ 1.167,26, valor que corresponde a aproximadamente 47% da renda líquida de R$ 2.480,50 e a cerca de 71% da renda líquida de R$ 1.644,83.

O
perigo de dano
, por sua vez, decorre da natureza alimentar do salário da autora, que está sendo comprometido em percentual muito superior ao razoável, impedindo-a de arcar com despesas básicas de subsistência, como alimentação, saúde e moradia, além do suporte ao filho universitário.

Acerca do tema, é pacífico na jurisprudência que os descontos em folha de pagamento ou conta corrente onde o consumidor recebe seus proventos devem ser limitados a 30-35% da renda líquida, a fim de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – POSSIBILIDADE – SUPERENDIVIDAMENTO - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I -Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a
probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito admitiu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados, como forma de equilibrar os ganhos do devedor com a sua própria subsistência, sem que tal medida represente qualquer inadimplência perante o banco credor. III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029654-32 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2024)

De igual modo, a exigência de audiência de conciliação prévia não impede a concessão de medida liminar para limitar os descontos. A propósito, colha-se o entendimento doe.TJMT:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO .
TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos na remuneração do consumidor, que comprometem aproximadamente 99% de sua renda líquida.
II .
Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se, em processo de superendividamento, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e em conta corrente na remuneração do consumidor, antes da audiência de conciliação, para preservar o seu mínimo existencial. III. Razões de decidir:
3 .
A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, visa proteger a dignidade do consumidor, garantindo-lhe o mínimo existencial. A demonstração de que a quase totalidade da renda está comprometida com o pagamento de dívidas configura a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência.
4 .
A concessão de medida liminar para limitar os descontos não é vedada pela exigência de uma audiência de conciliação prévia. A espera pelo ato processual pode agravar a situação de vulnerabilidade do consumidor, frustrando a finalidade da lei, sendo possível a intervenção judicial imediata para assegurar a subsistência do devedor. 5. Buscando um equilíbrio entre a proteção ao consumidor e o direito dos credores, mostra-se razoável a fixação de limites distintos para as modalidades de
crédito .
Assim, os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento são limitados a 30% da remuneração líquida, e os débitos em conta corrente a 20% da mesma base de cálculo. 6. O pedido para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser indeferido neste momento processual. Por analogia ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça para casos de recuperação judicial, a baixa das inscrições somente se justifica após a homologação do plano de
pagamento .
IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “
1 .
Em ações de superendividamento, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é possível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos na remuneração do consumidor a fim de preservar o mínimo existencial, mesmo antes da audiência de conciliação. 2. A limitação deve ser fixada de forma ponderada, podendo-se estabelecer percentuais distintos para empréstimos consignados e para empréstimos com débito em conta corrente, em observância ao direito dos credores e às particularidades de cada modalidade de
crédito .
” Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 54-A e 104-A; Código de Processo Civil, art.
300 .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1085.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227952920258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JORIAM ITACARAMBY FONTES GUIMARAES EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO .
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI No 14.181/
2021 .
MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do agravado ao patamar de 30%, vedar a negativação de seu nome, impor multa cominatória e ordenar a apresentação de plano de
pagamento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a Lei do Superendividamento é aplicável aos contratos de crédito bancário com autorização para débito em conta corrente;

(
ii
) saber se a limitação de descontos a 30% da renda líquida encontra amparo legal diante do comprometimento do mínimo existencial;

(
iii
) saber se é aplicável o Tema 1085/STJ à hipótese dos autos;

(
iv
) saber se é legítima a imposição de multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.181/2021 introduziu no CDC instrumentos específicos para o enfrentamento do superendividamento, com foco na repactuação judicial de dívidas e na preservação do mínimo existencial do consumidor.

4 .
Comprovado nos autos o comprometimento superior a 50% da renda líquida do consumidor com descontos automáticos, revela-se legítima a intervenção judicial para sua limitação, inclusive em contratos bancários comuns, nos quais não se aplicam, por analogia, os limites da Lei no 10.820/2003.

5. A tese firmada no Tema 1085/STJ, que reconhece a legalidade dos descontos autorizados em conta corrente, não se aplica às hipóteses de superendividamento tratadas sob a égide da Lei no 14 .181/2021.

6. A multa cominatória fixada (R$ 500,00/dia, limitada a R$ 100.000,00) encontra respaldo no
art
.
537 do CPC/2015, e possui natureza coercitiva, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
desprovido .

Tese de julgamento:

"1. É cabível a aplicação da Lei no 14.181/2021 aos contratos bancários, inclusive com autorização de débito em conta corrente, desde que demonstrada situação de superendividamento.

2. A limitação judicial dos descontos a 30% da renda líquida visa resguardar o mínimo existencial e não se confunde com os descontos regidos pela Lei no 10.820/2003.

3. O Tema 1085 do STJ não se aplica a demandas fundadas na Lei do
Superendividamento .

4. A fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer possui natureza coercitiva e se mostra legítima quando proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
1o, III; 7o, X; CDC,
arts .

54-A, 104-A, 104-B; CPC,
arts
. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp 1.863 .973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 09 .06.2021; TJGO, AI 5368592-16.2024.8 .09.0051; TJSP, AI 2145091-53.2024.8 .26.0000; TJMT, AI 1023475-14.2025.8
.11.0000.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298858820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Ademais, a Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduziu o art. 54-A, §1o, que define o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

No caso em análise, a partir dos elementos constantes dos autos, verifica-se,
em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de ulterior aprofundamento probatório
, a presença de
indícios suficientes
de que a autora se encontra em situação que
se amolda, em tese
, ao conceito legal de superendividamento previsto no art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão do elevado comprometimento de sua renda líquida com descontos automáticos decorrentes de contratos bancários.

Consoante se extrai da documentação acostada, especialmente dos holerites e do inventário de dívidas apresentados, os descontos incidentes sobre os rendimentos da autora alcançam
percentual expressivamente elevado de sua renda líquida
, circunstância que,
em análise preliminar
, revela potencial comprometimento do mínimo existencial e justifica a intervenção judicial provisória.

Quanto ao pedido de exibição incidental dos documentos, entendo que também merece acolhimento, uma vez que são indispensáveis para a análise do mérito da demanda e foram negados administrativamente pelo requerido, conforme comprova o Ofício juntado aos autos (ID. 218923679 - Pág. 17). Inclusive, é nessa direção o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS
BANCÁRIOS .
DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. NECESSIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, indeferiu pedido de exibição incidental de contratos bancários sob o fundamento de incompatibilidade com a fase inicial do procedimento, limitando-se a determinar a apresentação do plano de pagamento.
2 .
A agravante alega que não obteve acesso aos contratos mesmo após solicitação extrajudicial, inclusive pela plataforma consumidor.gov, e que os dados são imprescindíveis para o cumprimento do art. 104-A do CDC.
3 .
Os agravados sustentam que a autora não instruiu a petição inicial com os
documentos indispensáveis e que a responsabilidade probatória é da parte autora, defendendo a regularidade da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) cabimento da exibição incidental de contratos bancários na fase conciliatória da ação de repactuação de dívidas por superendividamento; e (
ii
) se a negativa de exibição de tais documentos compromete o direito de ação por dificultar a elaboração do plano de pagamento exigido pelo
art
.
104-A do CDC, no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O pedido de exibição de documentos pode ser deferido quando demonstrado o legítimo interesse e a relevância da prova, conforme
arts
.
396 e 421 do CPC. 6. A jurisprudência reconhece que os contratos bancários são documentos comuns às partes, sendo que, no caso, são indispensáveis à elaboração do plano de pagamento previsto na Lei do Superendividamento.
7 .
A negativa de acesso aos contratos compromete o dever de cooperação processual, o princípio da boa-fé e o direito à efetividade da fase conciliatória. 8. A autora demonstrou hipossuficiência, plausibilidade da relação de consumo e tentou obter os documentos extrajudicialmente, o que justifica a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC e no Tema 411/
STJ .
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “
1 .
É cabível a exibição incidental de contratos bancários na fase inicial da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, quando demonstrada a imprescindibilidade da prova. 2. Os contratos bancários firmados entre consumidor e instituição financeira constituem documentos comuns às partes, cuja recusa à apresentação viola os princípios da boa-fé, cooperação processual e direito à informação.”Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
396, 399 e 421; CDC,
arts
. 6o, VIII, 104-A e 54-A.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634 .851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 13 .06.2017; TJMT, AI 1019825-56.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo,
j .
26.08.2025; TJMT, AI 1006773-90.2025 .8.11.0000, Rel.
Des .
Dirceu dos Santos, j. 30.04.2025.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10362436920258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Partindo dessas premissas,
DEFIRO INTEGRALMENTE
a antecipação de tutela para:

1.
DETERMINAR
a limitação imediata de todos e quaisquer descontos efetuados pelo Banco requerido na conta corrente ou folha de pagamento da autora, referente ao contrato no 167307779 e demais parcelamentos (cheque especial e cartão), ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, até ulterior deliberação judicial;

2.
DETERMINAR
que a instituição financeira rése abstenha de promover novas inscriçõesdo nome da requerente nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA),em razão exclusiva dos débitos objeto da presente demanda, enquanto vigente a presente tutela provisória,sem prejuízo de ulterior
reapreciação da matéria após a fase conciliatória ou a eventual homologação de plano de pagamento;

3.
DETERMINAR
que o requerido apresente, no prazo da contestação, cópia integral do contrato de empréstimo no 167307779 e dos contratos de cartão de crédito e cheque especial vinculados, bem como planilha de evolução da dívida com o detalhamento de juros remuneratórios, moratórios, tributos e encargos administrativos, sob pena de aplicação do disposto no art. 400 do CPC; e

4.
FIXAR
multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento das determinações acima. [...]”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta, preliminarmente, a impugnação ao deferimento da assistência judiciária gratuita à autora, ao argumento de que não estariam presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, requerendo sua revogação ou, subsidiariamente, a intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência.

2.

No mérito, alega a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, afirmando inexistirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano, defendendo a legalidade dos descontos realizados em conta corrente com fundamento em cláusula contratual previamente pactuada.

3.

Aduz que os descontos efetuados não configuram penhora de salários, mas forma legítima de pagamento autorizada contratualmente, sendo inaplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.

4.
Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados, bem como sustenta que eventual situação de superendividamento decorre de culpa exclusiva da agravada, que teria contratado múltiplas operações de crédito de forma consciente.

5.
Assevera, ainda, a necessidade de revogação ou redução das astreintes fixadas, ao argumento de que o valor arbitrado
mostra-se
excessivo e desproporcional, bem como que não foi estabelecido prazo razoável para cumprimento da obrigação, requerendo a modificação da periodicidade ou a exclusão da multa.

Diante disso,
pugna

pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela provisória deferida, afastando a limitação dos descontos ao percentual de 30%, bem como para excluir ou, subsidiariamente, reduzir e adequar a multa cominatória fixada, nos termos requeridos.

A agravada, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões
(ID 358910395)
arguindo a inadmissibilidade da impugnação à justiça gratuita via agravo de instrumento, por não constar no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, reforça que sua subsistência está gravemente comprometida, visto que os descontos bancários consomem quase a totalidade de seus rendimentos, violando o princípio do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, princípios estes que fundamentam a recém-promulgada Lei do Superendividamento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):
CELIA APARECIDA DA SILVA MORAES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, sob o no 1000943-61.2025.8.11.0092. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, determinando a limitação imediata de todos os descontos efetuados pela instituição financeira, seja em conta corrente ou em folha de pagamento, ao patamar máximo de 30% de seus rendimentos líquidos. Além disso, o magistrado de piso ordenou que o banco se abstenha de incluir o nome da devedora em cadastros de inadimplentes pelos débitos discutidos, determinou a exibição incidental dos contratos e planilhas de evolução da dívida e fixou multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, para a hipótese de descumprimento.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso, portanto, consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, a qual deferiu o pedido da parte, ora agrava
da
,
determinando a “
limitação imediata de todos e quaisquer descontos efetuados pelo Banco requerido na conta corrente ou folha de pagamento da aut
ora, referente ao contrato no 167307779 e demais parcelamentos (cheque especial e cartão)
, ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, até ulterior deliberação judicial
”
.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID.
219411748
):

“
[...]

Da
concessão da gratuidade da justiça.

Considerando o pedido de justiça gratuita, bem como os demais elementos constantes da petição inicial, verifica-se que a(s) parte(s) autora(s) não possui/possuem capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Dessa forma,
DEFIRO
à(s) parte(s) autora(s) os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Da tutela de urgência.

De proêmio, impede lastrear que para a concessão da tutela provisória de urgência, pressupõe-se os seguintes itens:elementos que evidenciem a
probabilidade do direito; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme leciona Wambier:

A concessão de tutela urgente subordina-se aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC/2015). Tradicionalmente esses dois pressupostos são designados pela doutrina por expressões latinas: fumus boni iuris (“aparência do bom direito”) e periculum in mora (perigo na demora), respectivamente. (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil, volume 2: cognição jurisdicional: processo comum de conhecimento e tutela provisória. 5a ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 452).

A respeito da probabilidade do direito,
Fredie
Didier Jr. ensina que:

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos
pretendidos. (DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatória, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11a ed. Salvador, Editora
JusPodivm
, 2016. p. 608-609).

No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Didier complementa:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte;
ii
) atual, que está na iminência de ocorrer, ou que esteja acontecendo; e, enfim,
iii
) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito (DIDIER JR.
Fredie
. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatória, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11a ed. Salvador, Editora
JusPodivm
, 2016. p. 610.).

Na hipótesedos autos, por meio do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

A
probabilidade do direito
está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, em especial os holerites da autora (ID. 218923679 - Págs. 05 e 09), que demonstram rendas líquidas de R$ 2.480,50 e R$ 1.644,83, respectivamente, bem como pelo inventário de dívidas (ID. 218923679 - Págs. 07-09), o qual comprova que a parcela mensal do empréstimo contratado junto ao requerido é de R$ 1.167,26, valor que corresponde a aproximadamente 47% da renda líquida de R$ 2.480,50 e a cerca de 71% da renda líquida de R$ 1.644,83.

O
perigo de dano
, por sua vez, decorre da natureza alimentar do salário da autora, que está sendo comprometido em percentual muito superior ao razoável, impedindo-a de arcar com despesas básicas de subsistência, como alimentação, saúde e moradia, além do suporte ao filho universitário.

Acerca do tema, é pacífico na jurisprudência que os descontos em folha de pagamento ou conta corrente onde o consumidor recebe seus proventos devem ser limitados a 30-35% da renda líquida, a fim de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – POSSIBILIDADE – SUPERENDIVIDAMENTO - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I -Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a
probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito admitiu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados, como forma de equilibrar os ganhos do devedor com a sua própria subsistência, sem que tal medida represente qualquer inadimplência perante o banco credor. III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029654-32 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2024)

De igual modo, a exigência de audiência de conciliação prévia não impede a concessão de medida liminar para limitar os descontos. A propósito, colha-se o entendimento doe.TJMT:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO .
TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos na remuneração do consumidor, que comprometem aproximadamente 99% de sua renda líquida.
II .
Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se, em processo de superendividamento, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e em conta corrente na remuneração do consumidor, antes da audiência de conciliação, para preservar o seu mínimo existencial. III. Razões de decidir:
3 .
A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, visa proteger a dignidade do consumidor, garantindo-lhe o mínimo existencial. A demonstração de que a quase totalidade da renda está comprometida com o pagamento de dívidas configura a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência.
4 .
A concessão de medida liminar para limitar os descontos não é vedada pela exigência de uma audiência de conciliação prévia. A espera pelo ato processual pode agravar a situação de vulnerabilidade do consumidor, frustrando a finalidade da lei, sendo possível a intervenção judicial imediata para assegurar a subsistência do devedor. 5. Buscando um equilíbrio entre a proteção ao consumidor e o direito dos credores, mostra-se razoável a fixação de limites distintos para as modalidades de
crédito .
Assim, os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento são limitados a 30% da remuneração líquida, e os débitos em conta corrente a 20% da mesma base de cálculo. 6. O pedido para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser indeferido neste momento processual. Por analogia ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça para casos de recuperação judicial, a baixa das inscrições somente se justifica após a homologação do plano de
pagamento .
IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “
1 .
Em ações de superendividamento, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é possível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos na remuneração do consumidor a fim de preservar o mínimo existencial, mesmo antes da audiência de conciliação. 2. A limitação deve ser fixada de forma ponderada, podendo-se estabelecer percentuais distintos para empréstimos consignados e para empréstimos com débito em conta corrente, em observância ao direito dos credores e às particularidades de cada modalidade de
crédito .
” Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 54-A e 104-A; Código de Processo Civil, art.
300 .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1085.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227952920258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JORIAM ITACARAMBY FONTES GUIMARAES EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO .
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI No 14.181/
2021 .
MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do agravado ao patamar de 30%, vedar a negativação de seu nome, impor multa cominatória e ordenar a apresentação de plano de
pagamento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a Lei do Superendividamento é aplicável aos contratos de crédito bancário com autorização para débito em conta corrente;

(
ii
) saber se a limitação de descontos a 30% da renda líquida encontra amparo legal diante do comprometimento do mínimo existencial;

(
iii
) saber se é aplicável o Tema 1085/STJ à hipótese dos autos;

(
iv
) saber se é legítima a imposição de multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.181/2021 introduziu no CDC instrumentos específicos para o enfrentamento do superendividamento, com foco na repactuação judicial de dívidas e na preservação do mínimo existencial do consumidor.

4 .
Comprovado nos autos o comprometimento superior a 50% da renda líquida do consumidor com descontos automáticos, revela-se legítima a intervenção judicial para sua limitação, inclusive em contratos bancários comuns, nos quais não se aplicam, por analogia, os limites da Lei no 10.820/2003.

5. A tese firmada no Tema 1085/STJ, que reconhece a legalidade dos descontos autorizados em conta corrente, não se aplica às hipóteses de superendividamento tratadas sob a égide da Lei no 14 .181/2021.

6. A multa cominatória fixada (R$ 500,00/dia, limitada a R$ 100.000,00) encontra respaldo no
art
.
537 do CPC/2015, e possui natureza coercitiva, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
desprovido .

Tese de julgamento:

"1. É cabível a aplicação da Lei no 14.181/2021 aos contratos bancários, inclusive com autorização de débito em conta corrente, desde que demonstrada situação de superendividamento.

2. A limitação judicial dos descontos a 30% da renda líquida visa resguardar o mínimo existencial e não se confunde com os descontos regidos pela Lei no 10.820/2003.

3. O Tema 1085 do STJ não se aplica a demandas fundadas na Lei do
Superendividamento .

4. A fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento de obrigação de fazer possui natureza coercitiva e se mostra legítima quando proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
1o, III; 7o, X; CDC,
arts .

54-A, 104-A, 104-B; CPC,
arts
. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp 1.863 .973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 09 .06.2021; TJGO, AI 5368592-16.2024.8 .09.0051; TJSP, AI 2145091-53.2024.8 .26.0000; TJMT, AI 1023475-14.2025.8
.11.0000.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298858820258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Ademais, a Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduziu o art. 54-A, §1o, que define o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

No caso em análise, a partir dos elementos constantes dos autos, verifica-se,
em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de ulterior aprofundamento probatório
, a presença de
indícios suficientes
de que a autora se encontra em situação que
se amolda, em tese
, ao conceito legal de superendividamento previsto no art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão do elevado comprometimento de sua renda líquida com descontos automáticos decorrentes de contratos bancários.

Consoante se extrai da documentação acostada, especialmente dos holerites e do inventário de dívidas apresentados, os descontos incidentes sobre os rendimentos da autora alcançam
percentual expressivamente elevado de sua renda líquida
, circunstância que,
em análise preliminar
, revela potencial comprometimento do mínimo existencial e justifica a intervenção judicial provisória.

Quanto ao pedido de exibição incidental dos documentos, entendo que também merece acolhimento, uma vez que são indispensáveis para a análise do mérito da demanda e foram negados administrativamente pelo requerido, conforme comprova o Ofício juntado aos autos (ID. 218923679 - Pág. 17). Inclusive, é nessa direção o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATOS
BANCÁRIOS .
DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. NECESSIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, indeferiu pedido de exibição incidental de contratos bancários sob o fundamento de incompatibilidade com a fase inicial do procedimento, limitando-se a determinar a apresentação do plano de pagamento.
2 .
A agravante alega que não obteve acesso aos contratos mesmo após solicitação extrajudicial, inclusive pela plataforma consumidor.gov, e que os dados são imprescindíveis para o cumprimento do art. 104-A do CDC.
3 .
Os agravados sustentam que a autora não instruiu a petição inicial com os
documentos indispensáveis e que a responsabilidade probatória é da parte autora, defendendo a regularidade da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) cabimento da exibição incidental de contratos bancários na fase conciliatória da ação de repactuação de dívidas por superendividamento; e (
ii
) se a negativa de exibição de tais documentos compromete o direito de ação por dificultar a elaboração do plano de pagamento exigido pelo
art
.
104-A do CDC, no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O pedido de exibição de documentos pode ser deferido quando demonstrado o legítimo interesse e a relevância da prova, conforme
arts
.
396 e 421 do CPC. 6. A jurisprudência reconhece que os contratos bancários são documentos comuns às partes, sendo que, no caso, são indispensáveis à elaboração do plano de pagamento previsto na Lei do Superendividamento.
7 .
A negativa de acesso aos contratos compromete o dever de cooperação processual, o princípio da boa-fé e o direito à efetividade da fase conciliatória. 8. A autora demonstrou hipossuficiência, plausibilidade da relação de consumo e tentou obter os documentos extrajudicialmente, o que justifica a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC e no Tema 411/
STJ .
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “
1 .
É cabível a exibição incidental de contratos bancários na fase inicial da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, quando demonstrada a imprescindibilidade da prova. 2. Os contratos bancários firmados entre consumidor e instituição financeira constituem documentos comuns às partes, cuja recusa à apresentação viola os princípios da boa-fé, cooperação processual e direito à informação.”Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
396, 399 e 421; CDC,
arts
. 6o, VIII, 104-A e 54-A.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634 .851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 13 .06.2017; TJMT, AI 1019825-56.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo,
j .
26.08.2025; TJMT, AI 1006773-90.2025 .8.11.0000, Rel.
Des .
Dirceu dos Santos, j. 30.04.2025.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10362436920258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

Partindo dessas premissas,
DEFIRO INTEGRALMENTE
a antecipação de tutela para:

1.
DETERMINAR
a limitação imediata de todos e quaisquer descontos efetuados pelo Banco requerido na conta corrente ou folha de pagamento da autora, referente ao contrato no 167307779 e demais parcelamentos (cheque especial e cartão), ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, até ulterior deliberação judicial;

2.
DETERMINAR
que a instituição financeira rése abstenha de promover novas inscriçõesdo nome da requerente nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA),em razão exclusiva dos débitos objeto da presente demanda, enquanto vigente a presente tutela provisória,sem prejuízo de ulterior
reapreciação da matéria após a fase conciliatória ou a eventual homologação de plano de pagamento;

3.
DETERMINAR
que o requerido apresente, no prazo da contestação, cópia integral do contrato de empréstimo no 167307779 e dos contratos de cartão de crédito e cheque especial vinculados, bem como planilha de evolução da dívida com o detalhamento de juros remuneratórios, moratórios, tributos e encargos administrativos, sob pena de aplicação do disposto no art. 400 do CPC; e

4.
FIXAR
multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento das determinações acima. [...]
”
.

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
CELIA APARECIDA DA SILVA MORAES.

1.1.
Da inadequação da via eleita para impugnação à gratuidade da justiça.

Insta analisar,
ab

initio
, a preliminar suscitada pela agravada em sede de contrarrazões, atinente à inadmissibilidade do recurso no que tange ao inconformismo do banco recorrente contra o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Assiste razão à agravada
.

A exegese do inciso V
,
do
art
. 1.015
, do Código de Processo Civil
,
é claro ao estabelecer que cabe agravo de instrumento contra decisões que versarem sobre a “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”.

Percebe-se, portanto, que o legislador infraconstitucional optou por conferir recorribilidade imediata apenas às decisões que oneram a parte requerente com o indeferimento ou a perda do benefício, visando garantir o amplo acesso à jurisdição.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE JUSTIÇA GRATUITA. ROL TAXATIVO DO
ART .
1.015 DO CPC. VIA INADEQUADA. PREMISSA
EQUIVOCADA .
EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITO INFRINGENTE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO,
DESPROVIDO .
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar decisão concessiva da gratuidade da justiça, reformando-a para revogar o benefício anteriormente concedido ao recorrente, no âmbito de ação possessória.
2 .
O embargante sustenta omissão quanto à inadequação da via
recursal
utilizada para impugnar a decisão concessiva, bem como contradição na fundamentação que levou à revogação da gratuidade com base em critérios genéricos, à revelia da tese firmada pelo STJ no Tema 1178. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que defere a justiça
gratuita .
III. Razões de decidir
4. O
art
. 1 .015,
inc.
V, do CPC limita o cabimento do agravo de instrumento às hipóteses de indeferimento ou revogação da justiça gratuita, não contemplando expressamente a impugnação de decisão concessiva, que somente pode ser revista por preliminar em apelação ou contrarrazões
.
5. A jurisprudência majoritária reconhece o
caráter
taxativo do rol do
art
. 1.015 do CPC, não admitindo, nesse contexto, interpretação extensiva para alcançar decisões concessivas, ausente gravame processual imediato.
IV. Dispositivo e tese
7 .
Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a inadequação do agravo de instrumento no ponto e restabelecer os efeitos da decisão de primeiro grau que concedeu o benefício da justiça gratuita. No mérito, agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
Excepcionalmente
, admite-se o cabimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão
embargada .
” “É incabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da justiça gratuita, conforme
art
. 1.015, V, do CPC, cabendo a sua impugnação por meio de preliminar de apelação ou contrarrazões.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10241792720258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)
(
g.n
.)

Noutro giro, o ato judicial que defere o
beneplácito
não desafia a interposição de agravo de instrumento, devendo eventual irresignação da parte contrária ser veiculada por meio de preliminar em sede de contestação, conforme expressamente dita o artigo 337, inciso XIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, não se vislumbra, no caso em testilha, a possibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo 988. Isso ocorre porque a impugnação ao deferimento da justiça gratuita não ostenta a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido em sede de apelação, inexistindo risco de dano irreparável ao banco que justifique a supressão de etapas processuais e o conhecimento precoce da matéria por este egrégio Tribunal. A manutenção da higidez procedimental é consectário lógico da segurança jurídica, impedindo que o agravo de instrumento seja transmudado em sucedâneo recursal para toda e qualquer irresignação não prevista na lei.

Inexistindo risco de dano irreparável que justifique a mitigação da taxatividade do rol do referido artigo,
acolho a preliminar
suscitada
para
não conhe
cer
do recurso quanto a este ponto específico.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da
impossibilidade de limitação dos descontos
.

O agravante sustenta, em suma, a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a legalidade dos descontos em conta corrente, a impossibilidade de limitação dos débitos relativos a contratos não consignados e a inaplicabilidade da disciplina do superendividamento ao caso concreto.

A agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão, ao argumento de que os descontos incidentes sobre seus rendimentos comprometem sua subsistência, impondo-se a intervenção jurisdicional para resguardar o mínimo existencial, em consonância com a Lei no 14.181/2021 e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não pode ser examinada sob ótica meramente literal ou isolada das cláusulas contratuais, como pretende o
agravante. Ao reverso, exige interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico, considerada a necessária harmonização entre a força obrigatória dos contratos, a tutela do crédito, a proteção do consumidor e, sobretudo, a preservação do mínimo existencial, corolário direto do princípio da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, a Lei no 14.181/2021 promoveu relevante atualização do microssistema consumerista ao instituir, de modo expresso, a prevenção e o tratamento do superendividamento como instrumentos de contenção da exclusão social do consumidor.

Nessa diretriz, o art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor passou a contemplar tutela específica voltada à preservação do mínimo existencial, impondo ao intérprete uma leitura materialmente orientada à proteção da pessoa humana em situação de vulnerabilidade contratual.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, a documentação já indicada nos autos revela quadro apto, a priori, a evidenciar comprometimento substancial da renda da agravada com descontos bancários automáticos, em patamar capaz de afetar sua manutenção ordinária.

Nesse ponto, é importante destacar a observação feita sobre o documento de ID 358910396
,
a remuneração da agravada, empregada regida pela CLT da empresa
Atvos
Bioenergia
Brenco
S.A., não é uniforme. Ela é composta por uma parte fixa e regular e outra variável, que depende de condições específicas e não ocorre de forma constante.

Conforme apontado, a renda fixa e regular da agravada perfaz aproximadamente R$ 1.644,83 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), valor que representa o núcleo estável de seus rendimentos e que, por isso mesmo, constitui a base segura de organização de sua subsistência ordinária. Já o acréscimo remuneratório verificado em outro período, no importe de R$ 2.480,50
(dois mil, quatrocentos e oitenta reais e
cinquenta
centavos)
, decorre de rubrica vinculada a prêmio de produtividade, isto é, verba condicionada ao
atingimento de metas e a circunstâncias sazonais da atividade econômica, sem caráter de permanência.

Imperioso destacar, que
a parcela mensal do empréstimo principal (R$ 1.167,26) consome aproximadamente 71% da renda líquida
regular da agravada (
R$ 1.644,83
).

Em tal cenário, revela-se juridicamente inadequado tomar a remuneração excepcional como parâmetro ordinário de
solvência
, pois isso implicaria desconsiderar a realidade econômica concreta da consumidora e projetar sobre ela uma capacidade de pagamento instável, eventual e não contínua.

O mínimo existencial, por definição, não se satisfaz de modo esporádico; traduz necessidade diária, contínua e inafastável. Assim, admitir que descontos fixos sejam calculados a partir de verbas extraordinárias ou condicionadas significaria sujeitar a devedora, nos meses em que ausente a gratificação, ao esvaziamento quase integral de sua renda ordinária, com potencial privação imediata de despesas essenciais, inclusive alimentação, moradia e saúde.

É precisamente nesse ponto que se impõe o
distinguishing
em relação ao precedente invocado pelo agravante, concernente ao Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. A tese repetitiva fixada naquela oportunidade reconhece, em termos gerais, a licitude do desconto em conta corrente como modalidade de adimplemento de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização.

Todavia, desse entendimento não se extrai, em absoluto, uma autorização irrestrita para a execução contratual em níveis que aniquilem a subsistência do devedor.

A superveniência da Lei no 14.181/2021 reforça, precisamente, esse dever de conformação da autonomia privada aos limites da dignidade humana, vedando que a tutela do crédito se converta em instrumento de supressão do mínimo existencial.

Portanto, não há contradição entre o reconhecimento da licitude geral do débito em conta e a intervenção jurisdicional pontual para limitar seus efeitos quando evidenciado, em exame sumário, que a execução contratual está a comprometer a sobrevivência digna da consumidora.

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta egrégia Câmara
:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI No 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE CONTRATOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do consumidor ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, além de determinar a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e a apresentação de plano de pagamento.

A instituição financeira agravante sustenta a regularidade do contrato de empréstimo consignado e a inaplicabilidade da legislação do superendividamento ao caso concreto, defendendo a legalidade dos descontos pactuados e a necessidade de reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a limitação judicial dos descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente de consumidor que se encontra em situação de superendividamento, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na disciplina prevista na Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021 instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando ao consumidor a preservação do mínimo existencial.

4. Demonstrado nos autos o comprometimento substancial da renda do consumidor por múltiplos contratos de crédito, situação que evidencia quadro de superendividamento.

5. A regularidade formal dos contratos ou o respeito isolado à margem consignável não afastam o controle judicial quando a soma das obrigações compromete a subsistência do devedor.

6. A limitação provisória dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos revela-se medida adequada para resguardar o mínimo existencial e viabilizar a repactuação das dívidas.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, revela-se adequada a manutenção da tutela deferida, sobretudo por se tratar de medida reversível e proferida em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento judicial de situação de superendividamento autoriza a limitação provisória dos descontos incidentes sobre folha de pagamento e conta corrente do consumidor, a fim de preservar o mínimo existencial.

2. A regularidade formal do contrato de crédito não afasta o controle judicial quando o conjunto das obrigações compromete a subsistência digna do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 6o, XI e XII, 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no 1030090-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

(N.U 1002380-88.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
(
g.n
.)

Some-se a isso que, compulsando os autos de origem, verifica-se que a audiência de conciliação prevista no rito do superendividamento foi efetivamente realizada em 07/04/2026 (ID 229359980), tendo a instituição financeira agravante rejeitado o plano apresentado. Desse modo, não subsiste eventual alegação de
prematuridade da intervenção judicial ou de inobservância do procedimento estabelecido no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, o que se constata é que o meio autocompositivo legalmente priorizado foi oportunizado, mas restou infrutífero.

Desse modo, frustrada a tentativa conciliatória e persistindo situação concreta de comprometimento da renda essencial, revela-se ainda mais justificada a manutenção da limitação dos descontos em patamar razoável
.

Nesse contexto
, a limitação provisória a 30%
(trinta por cento)
dos rendimentos líquidos revela-se

parâmetro razoável para compatibilizar, ainda que provisoriamente, a continuidade do adimplemento com a preservação da subsistência da devedora
, motivo pelo qual,
rejeito
a
presente tese recursal.

2.2.
Da exibição dos documentos contratuais e demonstrativos da dívida
.

O agravante também se insurge, ainda que reflexamente, contra a determinação de apresentação da documentação contratual e da planilha de evolução do débito.

Sem razão.

Isso porque, sendo
a instituição financeira a fornecedora do crédito e detentora dos dados técnicos da contratação, sobre ela recai, com maior intensidade, o dever de exibição documental, inclusive porque tais elementos são essenciais para o exercício do contraditório substancial e para eventual construção de plano de pagamento viável.

Além disso, a decisão recorrida não impôs cumprimento exíguo ou irrazoável. Ao contrário, consignou prazo até a apresentação da contestação, lapso suficiente para a providência determinada, especialmente diante da estrutura organizacional da instituição agravante. Não se identifica, pois, violação aos postulados da proporcionalidade ou da razoabilidade.

2.3. Das astreintes.

No que concerne às astreintes, igualmente não vislumbro fundamento para reforma.

A multa cominatória foi fixada em R$ 500,00 por dia, limitada ao teto de R$ 30.000,00, em caso de descumprimento das determinações judiciais. Trata-se de quantificação compatível com a natureza da obrigação, com o porte econômico da instituição financeira e com a necessidade de conferir efetividade concreta à ordem judicial.

A cominação não se mostra exorbitante, tampouco apta a ensejar enriquecimento sem causa, justamente porque a própria decisão estabeleceu limite máximo de incidência. De outro lado, a multa somente se concretizará se houver resistência injustificada ao cumprimento do comando judicial, de modo que sua função coercitiva permanece hígida e proporcional.

Importante salientar que as
astreintes
não operam de forma automática em prejuízo do patrimônio do réu; elas apenas incidem caso haja recalcitrância deliberada no cumprimento da obrigação. Com base apenas nas informações disponíveis, não há qualquer indício de que a ordem seja de impossível cumprimento, sendo o risco de dano ao banco inteiramente evitável por sua própria conduta diligente.

Além disso, as
astreintes
podem ser revistas, majoradas, reduzidas ou até mesmo suprimidas a qualquer tempo, caso se tornem excessivas ou inadequadas, circunstância que afasta a alegação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e evidencia a inexistência de risco na espera do julgamento do mérito do recurso.

Colhe-se, a propósito, julgado deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372/STJ PELO CPC/2015. TEMA 1000/
STJ .
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou o levantamento de multa processual no valor de R$ 54.000,00 e a imposição de nova penalidade de igual valor,
totalizando R$ 108.000,00, por descumprimento reiterado de ordem judicial em ação de exibição de documentos
bancários .
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos bancários à luz do CPC/2015 e do Tema 1000 do STJ, diante da Súmula 372/STJ; e (
ii
) saber se o agravo de instrumento é a via adequada para impugnar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que impõe multa processual após o trânsito em julgado.
III .
Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, nos termos do
art
. 1.015 do CPC, não configurando tentativa de
desconstituição
da coisa
julgada .
4. O
art
. 400,
p.u
., do CPC/2015 autoriza a aplicação de multa em caso de recusa injustificada na exibição de documentos, superando a restrição prevista na Súmula 372 do STJ. 5. O Tema 1000 do STJ reconhece expressamente a possibilidade de imposição de multa em ações de exibição de documentos, desde que preenchidos os requisitos da relação jurídica,
da probabilidade da existência do documento e da recusa
comprovada.
6 .
A jurisprudência estadual e superior tem afirmado a superação da Súmula 372/STJ, diante da nova disciplina do CPC/2015, consolidando a legitimidade das
astreintes
como meio coercitivo. 7. Estando comprovada a relação jurídica entre as partes, a pertinência dos documentos requeridos e a mora no cumprimento integral da obrigação, revela-se legítima a fixação da multa.
8 .
O valor arbitrado não se mostra desproporcional, considerando a capacidade econômica do devedor e a necessidade de conferir efetividade à ordem judicial. 9. A parcialidade no cumprimento da obrigação não afasta a incidência das
astreintes
, que persistem até o cumprimento integral.
IV .
Dispositivo e tese 10. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos, nos termos do
art
. 400,
p.u
., do CPC/2015, mesmo em face da Súmula 372/STJ, cuja aplicação foi superada pelo Tema 1000 do STJ.
2 .
O agravo de instrumento é meio processual adequado para impugnar decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que impõe multa por descumprimento de obrigação.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236665920258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

Assim, a multa diária, além de moderada e limitada, preserva exata correspondência com a necessidade de compelir o devedor ao cumprimento de obrigação cuja demora pode acarretar agravamento sensível da situação material da consumidora.

Por tais razões,
rejeito
a tese ventilada pela instituição financeira agravante.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por conseguinte, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido
(ID 346342876)
, determinando que a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da
agravada passe
a surtir efeitos imediatos, bem como todas as demais obrigações impostas pelo juízo
a quo
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026